Tribunal: TJBA
Processo: 8052711-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052711-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMAO DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, relativos a contrato de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico com o Banco C6 S.A. O autor alegou fraude na contratação e ausência de manifestação válida de vontade. A sentença entendeu pela validade do negócio jurídico com base no conjunto probatório apresentado pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da existência de vício de consentimento na contratação digital de empréstimo consignado e da consequente ilicitude dos descontos realizados, além da análise da responsabilidade civil por supostos danos morais decorrentes.

III. Razões de decidir

A contratação digital, mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização, acompanhada de logs de acesso e demais dados técnicos, constitui prova válida da manifestação de vontade.

A perícia técnica que apontou risco moderado de autenticidade não configura, por si, prova de fraude, sendo necessária a apresentação de outros elementos pelo consumidor, o que não ocorreu.

Ausente prova de extravio de documentos, violação de segurança de dispositivos ou de não recebimento do valor contratado, não se reconhece a alegação de fraude.

A cobrança decorrente de contrato regularmente formalizado configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

Inviável a repetição de indébito na ausência de comprovação de cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, art. 188, I; CDC, arts. 14, § 3º, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 8023000-69.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8005459-75.2023.8.05.0113.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.